Tribunal: TJES
Processo: 5000265-73.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-73.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FIRMINO SANTIAGO FILHO
RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO CORCINO MAIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000265-73.2024.8.08.0034

Origem
: Juízo de Mucurici - Vara Única

RECORRENTE
: JOSE FIRMINO SANTIAGO FILHO

RECORRIDO
: PEDRO AUGUSTO CORCINO MAIA, SALVO FLORES DE ALMEIDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ADUZIDOS NA PEÇA VESTIBULAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que sua plantação de mandioca teria sido inteiramente contaminada pela aplicação de veneno efetuada pelo primeiro recorrido, a mando do segundo, tornando-a inutilizável. Sustenta que a mandioca já estava vendida, sendo cerca de 6 mil kg de aipim a R$ 3,00 o kg. Pede nestes termos a condenação dos requeridos a indenização por danos materiais, face o alegado prejuízo financeiro sofrido.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado que os queridos contaminaram a plantação do autor com herbicida, bem como se comprovado os alegados prejuízos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Conforme regra processual de distribuição da prova, competia ao recorrente demonstrar
de modo claro e convincente
que sua lavoura foi danificada pela aplicação de herbicida realizada pelos recorridos, cabendo assim comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

6. Nesse sentido, o requerente traz aos autos vídeos e uma testemunha, que a propósito, foi a que produziu o conteúdo dos vídeos acostadas à exordial, mas que, no entanto, não alcançam o seu desiderato em provar que a lavoura foi de fato danificada por ato praticado pelos requeridos, e muito menos que a situação em se encontra a lavoura ilustrada nos vídeos decorreu da aplicação indevida de herbicidas pelo Réus. As provas não logram êxito em comprovar efetivamente o nexo causal e a extensão do prejuízo econômico narrado na inicial.

7. Por outro lado, o laudo técnico juntado pelos recorridos, não impugnado pela parte autora em momento processual oportuno e emitido por profissional habilitado, atestou que a plantação se encontra
“intacta, com raízes perfeitas para consumo humano e animal, lavoura sadia e sem qualquer vestígio de contaminação”
, destacando ainda que mais de 50% da lavoura permanece preservada e própria para colheita. Trata-se de prova técnica idônea, cuja credibilidade não foi infirmada por nenhum outro elemento de modo que os requeridos, por seu turno, se desincumbiram do seu ônus na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, de modo que a sentença merece ser mantida em seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Recurso inominado
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 15% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica
suspensa
sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)